Tribunal: TJDFT
Processo: 0707870-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0707870-20.2022.8.07.0000 AGRAVANTES: MYRIAN PINTO DE AMORIM, M CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, AGRAVADOS: M CASSAB COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, MYRIAN PINTO DE AMORIM DESPACHO MYRIAN PINTO DE AMORIM, bem como M. CASSAB COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por elas manejados. A primeira agravante afirma que a decisão impugnada usurpou a competência da Corte Superior, porquanto invadiu o mérito do recurso especial. Sustenta que o acórdão atacado se manteve omisso, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração. Assevera que o apelo não demanda revolvimento de fatos e provas. Destaca ter demonstrado o dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e decisões de outros tribunais de justiça do país. A outra recorrente aduz que a competência do tribunal de origem se restringe ao exame dos requisitos formais do recurso especial. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Relata omissão do acórdão vergastado, a despeito do manejo dos aclaratórios. Ressalta que todos os fundamentos do decisum combatido foram infirmados. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018